Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600410-48.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA
Órgão julgador: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
30/06/2026
Número: 0600410-48.2026.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 16/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Afastamento de Magistrado
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600410-48.2026.6.16.0000 - requer, com
fundamento nos arts. 94, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e 1º da Resolução-TSE nº 23.486/2016, o
afastamento das atividades judicantes prestadas perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
a partir de 20/07/2026 até 5 (cinco) dias após a realização do segundo turno das eleições, se
houver.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
(REQUERENTE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44919612
29/06/2026
09:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44919612 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 29/06/2026 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909335674200000043854744
Número do documento: 26062909335674200000043854744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/06/2026 17:11:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.698

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600410-48.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA
REQUERENTE: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO DE MAGISTRADA
DE
FUNÇÕES
REGULARES
NA
JUSTIÇA
COMUM.
JUÍZA
SUBSTITUTA
DE
TRIBUNAL
ELEITORAL
DESIGNADA
JUÍZA
AUXILIAR.
ELEIÇÕES
2026.
ATUAÇÃO EM REPRESENTAÇÕES,
RECLAMAÇÕES,
DIREITO
DE
RESPOSTA E PODER DE POLÍCIA.
AUTORIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Requerimento
formulado
por
Desembargadora
Federal,
Juíza
Substituta
do
Tribunal
Regional
Eleitoral na classe de Juiz Federal,
para afastamento de suas atividades
judicantes perante o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, a partir de
22/07/2024
até
5
dias
após
a
realização das eleições, inclusive em
segundo
turno,
se
houver,
com
fundamento no art. 94, § 1º, da Lei nº
9.504/1997 e no art. 1º da Resolução
TSE nº 23.486/2016, em razão da

Num. 44919612 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 29/06/2026 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909335674200000043854744
Número do documento: 26062909335674200000043854744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/06/2026 17:11:06
incompatibilidade
prática
entre
a
manutenção integral das atividades
jurisdicionais ordinárias no órgão de
origem e o exercício das atribuições
eleitorais
conferidas
no
período
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste
em definir se a magistrada, integrante
do Tribunal Regional Eleitoral na
condição de Juíza Federal Substituta e
designada Juíza Auxiliar para as
Eleições
de
2026,
faz
jus
ao
afastamento de suas funções regulares
na Justiça Comum durante o período
eleitoral, diante da necessidade concreta de atuação em feitos
urgentes e prioritários da Justiça
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 94, § 1º, da Lei nº 9.504/1997
e a Resolução TSE nº 23.486/2016
autorizam, em casos excepcionais, o
afastamento de magistrados de suas
funções
regulares
para
atuação
perante a Justiça Eleitoral, no período
compreendido entre o início das convenções para escolha de
candidatos e até 5 dias após a
realização
do
segundo
turno,
se
houver.
4. A Resolução TSE nº 23.486/2016
exige
demonstração
da
efetiva
necessidade do afastamento, com
indicação
concreta
dos
serviços
eleitorais cujo regular atendimento
poderia ficar comprometido sem a
autorização.
5. A magistrada foi designada Juíza
Auxiliar, a partir de 1º de julho de 2026,
nos termos da Portaria TRE/PR nº
181/2026, para processar e julgar
reclamações, representações, pedidos

Num. 44919612 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 29/06/2026 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909335674200000043854744
Número do documento: 26062909335674200000043854744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/06/2026 17:11:06
de direito de resposta e medidas
relacionadas ao exercício do poder de
polícia nas Eleições de 2026, além de
relatar eventuais recursos interpostos
nesses feitos.
6. As atribuições de Juíza Auxiliar nas
Eleições Gerais possuem especial
relevância institucional, pois envolvem
demandas
de
tramitação
urgente,
prazos exíguos e necessidade de
resposta jurisdicional pronta, efetiva e
uniforme, especialmente em matéria
de propaganda eleitoral, direito de
resposta, desinformação, poder de
polícia e ilícitos eleitorais de resposta
imediata.
7. A jurisdição eleitoral no período
eleitoral
exige
disponibilidade
compatível com a intensidade, a
prioridade legal e a imprevisibilidade
das demandas, de modo que a
manutenção integral das atividades
ordinárias no órgão de origem pode
comprometer a atuação célere da
magistrada na Justiça Eleitoral.
8. O pedido observa o critério temporal
previsto
na
Resolução
TSE
nº
23.486/2016, pois o afastamento foi
solicitado para o período autorizado
pelo TSE, a partir do início das
convenções e até 5 dias após a
realização do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Afastamento autorizado.
Tese de julgamento: 1. O afastamento
de
magistrado
de
suas
funções
regulares na Justiça Comum é cabível,
em
caráter
excepcional,
quando
demonstrada a efetiva necessidade de
atuação perante a Justiça Eleitoral no
período compreendido entre o início
das convenções e até 5 dias após a
realização do pleito, inclusive em

Num. 44919612 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 29/06/2026 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909335674200000043854744
Número do documento: 26062909335674200000043854744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/06/2026 17:11:06
segundo turno, se houver. 2. A
designação de magistrado como Juiz
Auxiliar para processar e julgar feitos
eleitorais urgentes, como reclamações,
representações, pedidos de direito de
resposta e medidas de poder de
polícia, justifica o afastamento quando
a cumulação integral das funções
ordinárias puder comprometer a pronta
prestação jurisdicional eleitoral. 3. A
prioridade,
a
urgência
e
a
concentração de demandas próprias
das Eleições Gerais autorizam o
afastamento do magistrado de suas
funções
regulares,
desde
que
observado o período definido pela
Resolução TSE nº 23.486/2016.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, arts. 94, § 1º, e 96, § 3º;
Resolução TSE nº 23.486/2016, arts.
1º e 2º, §§ 1º e 2º; Resolução TSE nº
23.481/2016;
Portaria
TRE/PR
nº
181/2026.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de afastamento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/06/2026

RELATOR(A) DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA

RELATÓRIO

1. Trata-se de requerimento formulado pela Desembargadora Federal Claudia

Num. 44919612 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 29/06/2026 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909335674200000043854744
Número do documento: 26062909335674200000043854744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/06/2026 17:11:06
Cristina Cristofani, Juíza Substituta deste Tribunal na classe de Juiz Federal, por
meio do qual solicita, com fundamento no artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo
1º da Resolução TSE nº 23.486/2016, o afastamento das suas atividades judicantes
perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a partir de 20/07/2026 até 5 (cinco)
dias após a realização das eleições, inclusive em segundo turno, se houver.
A requerente justifica o pedido pela incompatibilidade prática entre a manutenção
integral de suas atividades jurisdicionais ordinárias no órgão de origem e o exercício
das atribuições eleitorais que lhe foram conferidas no âmbito deste Tribunal,
especialmente diante da intensidade, urgência e prioridade dos trabalhos inerentes ao
período eleitoral.

VOTO

2. O afastamento dos magistrados de suas atividades judicantes na Justiça Comum,
para atuação perante a Justiça Eleitoral, está previsto no artigo 94, §1º, da Lei nº
9.504/97 e regulamentado especificamente na Resolução TSE nº 23.486/2016, nos
seguintes termos:
Art. 1º O afastamento dos juízes eleitorais das suas funções regulares será
sempre parcial e somente poderá alcançar o período entre a data de início
das convenções para escolha de candidatos até cinco dias após a
realização do segundo turno das eleições, se houver, em casos
excepcionais e sem prejuízo do julgamento prioritário de habeas corpus e
mandado de segurança, nos incisivos termos do art. 94, § 1º, da Lei nº
9.504/1997 .
§ 1º O afastamento previsto no caput não se aplica aos juízes substitutos
dos Tribunais Eleitorais, salvo se convocados nos termos do art. 96, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997 ou na forma da Resolução-TSE nº 23.481, de 7 de
junho de 2016.
§ 2º Não compete à Justiça Eleitoral decidir sobre afastamento de juiz da
classe de jurista de Tribunal Eleitoral na hipótese de ocupar eventual cargo
público.
Art. 2º A proposta de afastamento será apresentada ao Tribunal Regional
Eleitoral com a demonstração de sua efetiva necessidade, indicados
concretamente os serviços a serem desenvolvidos, cujo regular
atendimento poderá ficar comprometido sem a devida autorização.
§ 1º O deferimento do afastamento ficará condicionado ao voto favorável

Num. 44919612 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 29/06/2026 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909335674200000043854744
Número do documento: 26062909335674200000043854744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/06/2026 17:11:06
de cinco dos membros do Tribunal Regional Eleitoral e deverá ser
submetido, para aprovação, ao Tribunal Superior Eleitoral, onde o
processo será distribuído ao Ministro Presidente. (NR) (Redação dada pela
Resolução nº 23.572/2018)
§ 2º Para fins do previsto no § 1º, o Tribunal Regional Eleitoral
encaminhará ao TSE o seguinte:
a) cópia da decisão do TRE que decidiu sobre o afastamento;
b) cópia do pedido apresentado ao TRE com as informações previstas no
caput ; e
c) indicação quanto à classe a qual integra o respectivo magistrado e se
membro efetivo ou substituto.

No caso, a magistrada requerente integra esta Corte Eleitoral na condição de Juíza
Federal Substituta e foi designada para exercer a função de Juíza Auxiliar, a partir do
dia 1º de julho/2026, nos termos da Portaria TRE/PR nº 181/2026.
Suas atribuições compreendem, essencialmente, em processar e julgar as
reclamações, representações, pedidos de direito de resposta e para o exercício do
poder de polícia nas Eleições de 2026, além da relatoria dos recursos interpostos
nesses feitos.
Trata-se, portanto, de atuação jurisdicional de especial relevância no período eleitoral,
marcada por acentuada concentração de demandas, prazos extremamente exíguos e
necessidade de resposta institucional pronta, efetiva e uniforme.
As Eleições Gerais mobilizam toda a estrutura da Justiça Eleitoral e geram significativo
acréscimo de processos de tramitação urgente, especialmente em matéria de
propaganda eleitoral, direito de resposta, desinformação, poder de polícia e ilícitos
eleitorais de resposta imediata.
A jurisdição eleitoral, nesse período, exige disponibilidade compatível com a
intensidade e a imprevisibilidade das demandas, muitas das quais surgem em curto
espaço de tempo e reclamam decisões liminares ou definitivas em prazos reduzidos.
Ademais, o requerimento respeita o critério temporal estabelecido pela Resolução TSE
nº 23.486/2016, eis que solicitado o afastamento no período autorizado pelo TSE: a
partir do início das convenções e até 5 (cinco) dias após a realização do pleito.
Nesse contexto, e considerando a prioridade legal dos feitos eleitorais, a autorização
para o afastamento mostra-se imperiosa, sob pena de comprometimento da pronta
atuação do magistrado no período eleitoral na Justiça Eleitoral.

Num. 44919612 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 29/06/2026 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909335674200000043854744
Número do documento: 26062909335674200000043854744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/06/2026 17:11:06
Ressalto, ainda, o impedimento da participação da interessada neste julgamento e que
“o deferimento do afastamento ficará condicionado ao voto favorável de cinco dos
membros do Tribunal Regional Eleitoral e deverá ser submetido, para aprovação, ao
Tribunal Superior Eleitoral, onde o processo será distribuído ao Ministro Presidente”
(artigo 2º, §1º, da Resolução TSE nº 23.486/2016).

DISPOSITIVO

3. Com estes fundamentos, voto pelo DEFERIMENTO DO AFASTAMENTO da Desa.
Claudia Cristina Cristofani de suas funções regulares junto ao Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, no período compreendido entre o dia 20/07/2026 e 5 (cinco) dias
após a realização do pleito, em primeiro ou segundo turno, se houver.
É como penso. É como voto.
Remeta-se ao Tribunal Superior Eleitoral, Eleitoral, via PJE autuado na Classe
Processo Administrativo (PA), nos termos do artigo 2º, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.486/2016.
Dê-se ciência desta decisão ao órgão de origem.

Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza
Presidente

EXTRATO DA ATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600410-48.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - REQUERENTE: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de afastamento, nos termos do voto do relator. A

Num. 44919612 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 29/06/2026 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909335674200000043854744
Número do documento: 26062909335674200000043854744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/06/2026 17:11:06
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani declarou-se impedida.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 25.06.2026